Tribunal: TJES
Processo: 5014639-18.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Desconto em folha de pagamento
Data de julgamento: 2025-12-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014639-18.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE ELIAS VIEIRA ROSA
RECORRIDO: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5014639-18.2025.8.08.0048

Recorrente: JOSÉ ELIAS VIEIRA ROSA

Recorrida: FACTA FINANCEIRA S/A

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro ao recorrente os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC/15.

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais em que o autor sofreu descontos indevidos em seu benefício previdenciário, decorrentes de empréstimo consignado que não solicitou. Pleiteou a declaração de inexistência e nulidade da contratação, a restituição, em dobro, dos valores descontados e a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais. A sentença julgou parcialmente procedente a ação, cancelando o contrato objurgado, bem como condenou a instituição financeira à restituição simples dos valores descontados e ao ao pagamento de R$ 2.000,00 por danos morais. A parte recorrente pleiteia a reforma parcial da sentença para que seja deferida a repetição em dobro do indébito, bem como a majoração dos danos morais. Ausentes contrarrazões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário do autor; e (ii) estabelecer se a indenização por danos morais deve ser majorada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A questão devolvida a esta instância recursal se limita à majoração da indenização por danos morais e à restituição em dobro do indébito.

4.
Respeitante à insurgência do autor, ora recorrente, em relação à necessária devolução em dobro dos valores descontados em seus proventos da aposentadoria, razão lhe assiste.

5.
Nesse contexto, releva assinalar que, a relação jurídica existente entre as partes é de consumo, uma vez que o autor e a ré se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, respectivamente, nos termos dos arts.
2º
e

3º do
CDC
, devendo ser aplicadas ao caso vertente as normas do referido Codex.

6.
A propósito, o
parágrafo único
do art.
42
do Código de Defesa do Consumidor estabelece:
“O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.”

7.
So
bre o assunto, a jurisprudência pátria do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a restituição em dobro do indébito independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva (STJ, Corte Especial, EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020). Assim sendo,
in casu,
entendo que a cobrança realizada configura conduta contrária à boa-fé objetiva, logo, cabe ao requerido proceder com a repetição do indébito em dobro, na forma do art. 42, parágrafo único do CDC.

8.
Apesar de ser permitida a celebração de contratos de mútuo com desconto das prestações diretamente no benefício previdenciário, tal prática deve ser realizada de forma prudente e com cautela pela instituição financeira, para que não haja prejuízos para terceiros que desconheçam a transação, com descontos em seus proventos - de caráter alimentar - o que certamente prejudica a subsistência desses.

9.
Assim, coaduno com o entendimento do juízo sentenciante, nos seguintes termos:

[...] conforme consta no contrato juntado nos autos pela própria requerida é possível perceber os dados do originador consta empresa cuja localização é na cidade de Divisópolis, no Estado do Ceará, fato esse que por si só, já deveria ter alertado a requerida sobre possível fraude quando da contratação do empréstimo.

10.
Com efeito, o conjunto probatório dos autos conferem verossimilhança às alegações do recorrente, de que não contratou o ajuste objurgado junto ao banco recorrido, o que, a meu alvitre, conduz à procedência dos pedidos iniciais. Destarte, deve ser reformada a sentença neste ponto, determinando-se a restituição, em dobro, dos valores descontados do benefício previdenciário do autor.

11.
No tocante ao montante da indenização, sabe-se que deve ser estipulado pelo magistrado de forma equitativa, de modo que não seja alto a ponto de importar em enriquecimento sem causa da vítima, nem tão baixo, sob pena de não produzir no causador do dano a sensação de punição que o leve a deixar de praticar o ato. É preciso identificar, dentro da razoabilidade e proporcionalidade, quantia capaz de gerar equilíbrio entre as partes.

12.
Desta forma, a partir dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, deve ser majorada a indenização fixada na origem em R$ 2.000,00 (dois mil reais) para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). A quantia atenderá as funções compensatória (principal) e inibitória (secundária), concretizando-se o direito básico do consumidor, para neutralizar os efeitos negativos da longa jornada percorrida pelo autor (pessoa idosa, com desconto indevido em verba de caráter alimentar), e dos transtornos experimentados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.
Diante do exposto,
VOTO
no sentido de
CONHECER
do recurso interposto e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para
REFORMAR
a sentença
a quo
para:
(I)

Condenar
a requerida
à restituição, em dobro, dos valores descontados no benefício previdenciár
io do autor, inclusive os descontados durante o curso do processo, valor este que deverá ser acrescido de correção monetária (IPCA) e de juros legais (Selic, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos a partir da citação, até o dia do efetivo pagamento, conforme Lei nº 14.905/2024;
(II)
Majorar
o
quantum
a título de danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
valor este que deverá ser acrescido de correção monetária (IPCA) e de juros legais (Selic, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos a partir da data deste acórdão, até o dia do efetivo pagamento, conforme Lei nº 14.905/2024.
Sentença mantida em seus demais termos e consectários legais.

Sem custas e honorários advocatícios, por força legal.

Tese de julgamento:

1. “Na ausência de prova da regularidade da contratação de empréstimo consignado, presume-se fraude. É devida a devolução em dobro de valores indevidamente descontados, quando contrária à boa-fé objetiva.”

2. “No tocante ao montante da indenização, sabe-se que deve ser estipulado pelo magistrado de forma equitativa, de modo que não seja alto a ponto de importar em enriquecimento sem causa da vítima, nem tão baixo, sob pena de não produzir no causador do dano a sensação de punição que o leve a deixar de praticar o ato.”

___________

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 2º, 3º e 42, parágrafo único; Lei nº 14.905/2024.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)